Tribunal: TJES
Processo: 5000580-83.2023.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000580-83.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOMEDES VILACA e outros
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE ELETRÔNICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000580-83.2023.8.08.0019

Recorrente
: BANCO C6 S.A.

Recorrente
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido
: DIOMEDES VILACA

Recorrido
: AM2 CORRETORA
DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE ELETRÔNICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso Inominado interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO C6 S/A (id. 14016788 ) em face da sentença (id. 14016784) a qual julgou parcialmente os pedidos iniciais para a) declarar a inexistência da relação jurídica, obrigando-se a requerida C6 a promover a baixa do contrato de nº 010117093771, bem como a cessar os descontos no benefício do autor e se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa; b) condenar, ainda, as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$ 1.641,84 (mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), já calculado em dobro, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito); c) condenar as rés, solidariamente a pagarem ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como, ao final, teceu as seguintes considerações: i) registra-se que todos os descontos não contabilizados (a partir de 04/2023), deverão ser restituídos em dobro pela ré, mediante comprovação nos autos na fase de cumprimento de sentença, por meio da juntada de histórico de créditos do INSS e; ii) defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

2
. Em suas razões recursais (id. 14016788), aduz que o instrumento contratual foi devidamente assinado de forma digital pelo autor, mediante sua biometria facial, e com o respectivo comprovante de transferência do valor creditado na conta corrente de titularidade incontroversa do Recorrido; bem com que o comprovante de pagamento do boleto feito pelo autor foi feito à terceiros desconhecidos. Por tais razões, pugnou pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu que i) a condenação, à título de danos materiais, seja na forma simples; ii) o dano moral seja minorado; iii) seja determinada a compensação do crédito integral do contrato sobre o montante condenatório total e; iv) que seja afastada a multa arbitrada, determinando a expedição de ofício ao órgão pagador do Recorrido, para cumprimento da medida ou, que a multa seja reduzida e limitada a valor razoável e proporcional.

3
. Contrarrazões do autor (id. 14016789), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pela parte autora o contrato de empréstimo consignado por ocasião do autor afirmar ter o contrato sido contraído mediante fraude por ter sido firmado eletronicamente por estelionatários, de forma digital, e, por conseguinte, se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário junto ao INSS, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos do autor, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Inicialmente, considerando o requerimento de retificação do polo passivo formulado pelo banco Réu em contestação (id. 14016738) e no vetor recursal (id.
14016788)
, promovo a retificação do polo passivo da presente demanda para incluir no polo passivo o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., a qual encontra-se inserida como Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 010117093771 na condição de credora. Isto posto, considerando que ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, a responsabilidade é solidária e decorre da teoria da aparência, para atrair a responsabilidade de indenizar o autor por ato ilícito e defeito de serviço da entidade pertencente ao mesmo grupo econômico, a qual possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor. Por tais razões, considerando o h. Juízo sentenciante não promoveu a retificação do polo passivo para incluir o BANCO C6 CONSIGNADO S.A, determino à Secretaria que retifique o polo passivo da ação, para também incluir a AM2 CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA, conforme já determinado pelo d. Juízo
a quo
na sentença de id.
14016784, considerando a anterior decisão de id. 14016757 a qual homologou a desistência da ação em face de ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA e decretou a revelia da ré AM2 CORRETORA
DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA. Inexistindo demais questões processuais pendentes, passo a análise do mérito recursal.

6
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos.

7
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora informa que no dia 15/10/2022 foi contatado por correspondente bancário (
AM2 CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA) a qual ofertou, na condição de preposto da ora Recorrente, produtos bancários, dentre os quais
foi ofertado ao autor o “Cartão de Crédito, na modalidade sem anuidade”. O autor aceitou a proposta ofertada e deu-se o início das tratativas, mediante a requisição de dados do autor, tais como CPF, dados bancários e endereço, além do preenchimento de formulários e envio de confirmação por assinatura digital, por biometria facial (
selfie
), tudo realizado através do
WhatsApp
. Ato contínuo, no dia 17/10/2022, o autor recebeu o valor de R$ 5.016,62 (cinco mil, e dezesseis reais e sessenta e dois centavos) depositados ou transferidos para sua conta bancária e que tais valores foram transferidos pelo BANCO C6. Após procurar o Recorrente para solucionar a questão, o autor foi informado que tratava-se de um empréstimo consignado, ocasião a qual contatou a correspondente bancária que, por sua vez, enviou o boleto ao autor no mesmo valor do empréstimo consignado, o qual promoveu o pagamento do mesmo acreditando que estava devolvendo o valor emprestado para que a situação fosse regularizada e o contrato de empréstimo anulado. Para surpresa do autor, o mesmo percebeu que foi vítima de fraude perpetrada por golpistas, já que os descontos advindos do contrato de empréstimo consignado continuaram a serem descontados junto ao Benefício Previdenciário (NB 194.933.207-9).

8
. Pois bem. No tocante aos ditos destinatários das transações bancárias, entendo que potencialmente se tratam dos estelionatários que, munidos de todos os dados, fotos e documentos pessoais do autor, contraíram junto à Recorrente o empréstimo consignado objurgado e perpetraram a fraude bancária para fins de obtenção de vantagem indevida. Evidenciado, destarte, que o autor nunca se beneficiou dos valores supostamente depositados, que terceiros estelionatários contraíram o empréstimo e que, mediante fraude, fizeram com que o autor promovesse o pagamento do boleto bancário para obter para si os valores advindos do empréstimo fraudulento.

9
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação (contratação de empréstimo por aplicativo de celular), tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pelo autor, e explico. A concretização do negócio através de “assinatura eletrônica”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de se evitar fraudes. Com a devida vênia, as transações virtuais aqui discutidas deveras foram realizadas sem nenhuma segurança própria. Em síntese, basta o envio do documento pessoal através do aplicativo da própria Recorrente que o banco libera o empréstimo. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a assinatura eletrônica gerada no celular não constitui uma declaração de vontade.

10
. Digo isto pois verifico que restou suficientemente comprovado que o Recorrido foi vítima de fraudadores, os quais detinham de todas as informações necessárias para o prosseguimento da irregular contratação, como se assim supostamente o autor o tivesse celebrado. A fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado. O fato é que o Recorrente não comprovou que a autora quis, de forma hialina, contratar o empréstimo consignado. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide do contrato.

11
. Assim, ainda que o banco réu afirme que o demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, na verdade, persiste o vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

12
. Noto que o banco Recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato digital é regular, e que foi firmado mediante a utilização de documento pessoal do autor, além da subscrição da assinatura eletrônica no referido contrato, através da
selfie
do autor, a qual foi oportunamente impugnado pelo autor. Em que pese o Recorrente defender a regularidade da contratação do empréstimo com descontos nos proventos do autor, o Recorrente não trouxe demonstrações claras da regular contração. Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada do documento pessoal do autor, por si só, não possui o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveria a instituição financeira colacionar aos autos provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não foi feito.

13
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

14
. Assim, reconheço a nulidade do negócio jurídico firmado eletronicamente, o qual o autor nega ter celebrado virtualmente, por ocasião de fraude perpetrada por terceiros. Nesse sentido, a Súmula nº 479 do STJ dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

15
. Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada deve ser mantida, em razão de reconhecer a nulidade dos negócios jurídicos firmados. Tratando-se de prejuízo materiais decorrentes de ato ilícito da promovida, urge o direito a ressarcimento da quantia efetivamente despendida, o que deve se dar de forma dobrada, conforme entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ - EAREsp 676.608), o qual passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ]”. A restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. A parte Recorrente argui que os descontos realizados foram decorrentes de contrato de empréstimo consignado, porém essa não comprovou a contratação, logo foi violado o Princípio da Boa-fé objetiva prevista no CDC, sendo assim, não foram observados os direitos do consumidor. Dessa forma, o autor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, considerando a data da propositura da ação, e as demais vincendas no curso da ação.

16
. No que pertine aos danos morais, tenho que o Recorrido faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pela suposta correspondente bancária da Recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio eivado de nulidades em razão da fraude perpetrada. Fato este agregado ao fato de que o autor foi vítima de golpistas os quais, munidos das informações do autor, contraíram o empréstimo bancário junto à instituição Recorrente, o qual se encontra eivado de vícios ensejadores das nulidades pretendidas pelo autor, mas que em razão da falha na segurança, ensejou na contratação advinda de fraude. Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser mantida.

17
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização da Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

18
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

19
. Consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e; considerando, ainda, o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade; entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

20
. Logo, em análise do caso concreto, entendo por razoável a fixação pelo d. Juízo sentenciante, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a qual entendo como proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir à Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

21
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

22
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

23.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado, assinados digitalmente, são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula nº 479.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.061. STJ, Súmula 297, 479.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)